Tribunal: CARF
Processo: 11131.720551/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-08-04

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11131.720551/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.324 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
WILSON SONS AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
PENALIDADE. SISCOMEX. AGÊNCIAS MARÍTIMAS. CONDIÇÃO DE
MANDATÁRIAS. NÃO CUMPRIMENTO DE PRAZO.
As agências marítimas na figura de mandatárias, são responsáveis na prestação
de informações da carga no Sistema/Siscomex Carga nos prazos estabelecidos
nas leis vigentes, sob pena de multa do art. 107 da Lei no 10.833/03.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. AGÊNCIAS MARÍTIMAS E TRANSPORTADOR. SÚMULA
CARF N. 185.
Há responsabilidade solidária entre o representante do transportador
estrangeiro em solo nacional (agência marítima) e o transportador, segundo
disciplinado expressamente no artigo 32, parágrafo único, inciso II, do
Decreto-Lei no 37/1966 e na IN RFB no 800/2007.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS
DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO.
A prestação de informação sobre veículo, operação ou carga é obrigação
acessória autônoma de natureza formal vinculada a prazo certo, cujo atraso já
consuma a infração, causando dano irreversível, razão pela qual não se aplica
ao caso a denúncia espontânea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator Ad hoc

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11131.720551/2011-85
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720551/2011-85

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório do órgão julgador de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) referente à multa aplicada pela falta da prestação de
informações sobre operações executadas, no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
De acordo com a descrição dos fatos do Auto de Infração, a transportadora informou os
dados de embarque no Siscomex, após o prazo de 7 dias.
O artigo 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo que deixar de prestar
informação sobre veículo ou carga ne transportados, ou sobre operações que a executa,
na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.. Nesse caso, a própria
IN SRF no 28/2004, expressamente no artigo 37, com redação dada pela Instrução
Normativa IN RFB no 1096/2010, enquadra esse descumprimento do prazo na
informação dos dados de embarque como embaraço, cabendo, portanto, a multa prevista
no Regulamento Aduaneiro.
Devidamente cientificada, a interessada apresentou impugnação, alegando, em apertada
síntese, que:
a) A autuação é inepta, pois não compreende os requisitos do artigo 9o do Decreto no
70.235/1972, havendo infringência ao devido processo legal, pois apenas foram
juntadas planilhas sem comprovação documental pelo fisco;
b) Ausência de tipicidade;
c) Ilegitimidade passiva da parte, pois não se encontra investida na figura de
transportador internacional, mas sim de agência de navegação marítima da empresa
transportadora;
d) Ocorreu a denúncia espontânea e por isso afastaria a aplicação da penalidade
administrativa ou mesmo tributária;
e) Requer ainda seja declarada a nulidade do auto ou a sua improcedência.
A DRJ Rio de Janeiro manteve a autuação o que levou a Recorrente a esta Casa,
em peça que reitera o descrito em Impugnação.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator Ad Hoc.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720551/2011-85

O Recurso é tempestivo e reúne todos os requisitos de admissibilidade constantes
na legislação, de modo que deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório, trata-se de autuação com lançamento de multas
com base no art. 107, IV, alínea "e" do Decreto- Lei 37/66, em razão de que a embarcação navio
Warmia foi detectada operando no pier 103 do Porto do Itaqui sem que qualquer Manifesto de
Carga (B/L) estivesse vinculado à escala n° 12000273442 e, portanto, sem prestação de
informação na forma e prazos estabelecidos pela legislação.
Em seu recurso, a recorrente alega: (i) ilegitimidade passiva, na medida que é
agente de navegação e mera representante do transportador, não sendo responsável pelas
informações em questão; (ii) que a pena deve ser afastada em razão de denúncia espontânea.
Assim, passa-se a análise destes tópicos; e (iii) caso a infração seja mantida, a multa deveria ser
calculada sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que execute.

1) Da nulidade por ilegitimidade passiva

Preliminarmente, alega a recorrente a nulidade do lançamento por não ser o agente
passivo da penalidade aplicada, de forma a não haver amparo legal para o lançamento ora
combatido. A este respeito isso, discorre sobre sua condição de agente de navegação e não de
transportador, que seria pessoa jurídica distinta.
Argumenta que, conforme disposto no art. 2o, V da IN SRF n. 800/2007,
“transportador é aquele que presta serviços de transporte e que emite o conhecimento de
embarque”, sendo este o sujeito passivo das imposições ora analisadas. Por outro lado, se define
como “mero mandatário do transportador marítimo”, de forma que seus atos são praticados em
nome do mandante e não em nome próprio, o que afastaria sua sujeição passiva. Por fim,
argumenta inexiste previsão legal de aplicação de qualquer pena em face do agente, requerendo a
reforma da decisão de piso.
Não obstante, os extratos dos dados do embarque trazidos aos autos apontam a
recorrente como emitente dos conhecimentos de transporte e, consequentemente, transportadora
das mercadorias exportadas.
Como se observa, na figura de representante do transportador, a própria recorrente
vinculou o seu CNPJ ao embarque marítimo quando registra nos sistemas da RFB como
transportador, demonstrando não estar atuando, tão somente, como agente marítimo. Até porque
além de executar os serviços de agenciamento, a recorrente também atua na qualidade de
NVOCC, consolidador e desconsolidador de carga, conforme se verifica pelo objeto de seu
contrato social.
Não obstante, a legislação vigente responsabiliza solidariamente a agência
marítima nas obrigações tributárias e aduaneiras, principais e acessórias, frente à sua
representação do transportador, conforme se verificar pelo art. 32 do Decreto-Lei 37/66:
Art . 32. É responsável pelo imposto:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720551/2011-85

I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno;
[...]
Parágrafo único. É responsável solidário:
[...]
b) o representante, no País, do transportador estrangeiro.
Cabe enfatizar que este entendimento já está há muito pacificado na
jurisprudência neste Conselho. A respeito, cito precedente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) neste sentido:
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador
estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de
tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação tributária. O
agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de
infração. Recurso especial do Contribuinte negado.
(CARF. Acórdão n. 9303-007.649 no Processo n. 11128.006874/2009-05. Rel. Cons.
Jorge Freire Dj 21/11/2018)

Ademais, deve-se reconhecer que, no Direito Aduaneiro, é comum e necessário
que as obrigações principais e acessórias sejam imputadas sobre sujeitos passivos que estejam
dentro da jurisdição da autoridade, sob pena de tornar inócua sua atuação e impedir que o
controle aduaneiro seja realizado de forma efetiva e eficiente.
Por tal motivo, não faz sentido algum imputar ao armador estrangeiro ou ao
consolidador da carga localizado no exterior a obrigação de informar o conteúdo das cargas após
a chegada do navio no Brasil. Sendo a recorrente a representante do armador estrangeiro e, como
tal, a responsável pela da carga e realização dos procedimentos documentais e logísticos de
entrega da mesma aos importadores, não seria razoável ou lógico transferir a responsabilidade
sobre a prestação de informação ao controle aduaneiro a pessoa jurídica diversa.
Não obstante, cabe ainda ressaltar que este entendimento foi recente sumulado
pelo CARF, conforme se verifica pelo teor da Súmula n. 185, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 185
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Diante disso, entendo que a preliminar de nulidade não merece prosperar.

2) Do mérito
No que tange ao mérito, o recurso voluntário aborda dois pontos: a suposta
ausência de caracterização da infração imposta e a ocorrência de denúncia espontânea. Assim,
passa-se a análise individualizada dessas questões.

2.1 Caracterização da infração imposta
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720551/2011-85

Quanto a conduta infracional, a recorrente alega que seus atos não caracterizam o
tipo legal sob o qual se justifica a imposição de multa, visto que o art. 107, IV, alínea "e" do
Decreto- Lei 37/66 seria direcionado a casos de não prestação de informação e não ao caso em
tela, cuja informação foi prestada, mas com atraso:

“Obviamente não está a recorrente tentando eximir-se ou esquivar-se do fato de que a
informação foi prestada na data informada pela autoridade, o que foi por ela sanado
espontaneamente. Ocorre que, ainda que ,tal informação não tenha sido prestada
dentro do prazo previsto, não poderia a autoridade aduaneira impor-lhe a aplicação de
uma multa com base em um fundamento legal que, a despeito da indicação de forma e
prazo, caracteriza como tipo a ausência de informação”. (fl.119)
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente. Isto porque o art. 107, IV, alínea
"e" do Decreto- Lei 37/66, abrange tanto os tipos infracionais da falta de prestação de
informação quanto da prestação da informação fora do prazo, conforme se verifica pela leitura de
seu dispositivo:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e

Em adição, a descrição da conduta punível constante no AI é clara no sentido de
que o prazo disposto pela RFB para a retificação das informações declaradas no CE Mercante
seria de 7 dias após o embarque, nos termos do art. 45 da IN RFB n. 800/2007:
Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no
37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ 1o Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada
pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo mínimo
estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de exceção, e a
atracação da embarcação.
§ 2o Não configuram prestação de informação fora do prazo as solicitações de
retificação registradas no sistema até sete dias após o embarque, no caso dos
manifestos e CE relativos a cargas destinadas a exportação, associados ou vinculados
a LCE ou BCE.
Portanto, ao informar a fiscalização sobre erro na declaração junto ao CE
Mercante após quase três meses do embarque, a recorrente ocorreu em infração punível com a
multa ora discutida. Desta feita, entendo que o lançamento é adequado e não merece ser revisto.

2.2 Denúncia espontânea
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720551/2011-85

Alega ainda a recorrente que, caso os argumentos anteriores não sejam acolhidos,
merece ter a multa afastada em razão de denúncia espontânea, nos termos do art. 136 do CTN e
do art. 102, §2o do Decreto-Lei n. 37/66.
Tal qual os itens anteriores, entendo que a alegação de denúncia espontânea
também não pode prosperar, tendo em vista que a Súmula CARF n. 49 dispõe que tal instituto
“não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração”.
Este igualmente é o entendimento pacificado pelo STJ:

TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ATRASO NA ENTREGA DA
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. O STJ possui entendimento de que a denúncia espontânea não tem o condão de
afastar a multa decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, pois os
efeitos do art. 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas.
2. Agravo Regimental não provido.
(STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 209663/BA. Rel. Min. Herman Benjamin. 2a Turma. Dj
04/04/2013)
E, consequentemente, este é o entendimento da 3a Turma da CSRF:

PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A modificação introduzida pela Lei 12.350, de 2010, no § 2o do
artigo 102 do Decreto-lei37/66, que estendeu às penalidades de natureza
administrativa o excludente de responsabilidade da denúncia espontânea, não se aplica
nos casos de penalidade decorrente do descumprimento dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira.

2.3 Redução da multa imposta
Por fim, alega a recorrente que “verifica-se que a mesma penalidade foi imputada
diversas vezes para a mesma embarcação em uma mesma viagem, o que se afigura ilegal e em
desconformidade com a orientação dada pela própria RFB na Solução de Consulta Interna
COSIT no 08/200”, requerendo que a penalidade lançada pela Fiscalização, no valor de R$
5.000,00, deveria ter sido aplicada uma única vez, por veículo transportador, pela omissão das
informações exigidas na forma e no prazo estipulados pela IN SRF no 28/94.
No que se refere a este ponto, deve-se destacar, primeiramente, que o
entendimento acima indicado não é aquele vigente, seja na RFB, seja no CARF. Isto porque, a
inteligência do art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66 dispõe sobre mais de uma
hipótese de infração, a qual ensejará penalidade compatível, o que depende de análise do caso
concreto. Vejamos:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.324 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11131.720551/2011-85

prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga; e
Da redação legal acima, resta claro que a multa incidirá a cada infração cometida.
Ou seja, caso a falta de prestação de informação ou prestação de informação intempestiva se der
sobre o veículo, resta claro que a penalidade será aplicada uma única vez por navio. Por outro
lado, caso a infração se der sobre a carga, a penalidade se dará sobre cada manifesto. Tal lógica,
claramente imposta pelo legislador visa, justamente, preservar a razoabilidade e a aplicação de
multa sobre a situação concreta e não potencial.
Isto porque, caso a multa pudesse ser aplicada por navio, ainda que seu valor
pudesse, no caso concreto ser inferior ao devido do que se fosse calculado sobre os manifestos de
carga, fato é que a penalidade seria aplicada de forma generalizada tanto sobre cargas informadas
tempestivamente, quanto intempestivamente ou não informadas, o que implicaria em vício de
tipicidade e também na imposição de pena sobre terceiro não envolvido na prática da infração, o
que é constitucionalmente vedado.
Diante disso, entendo que o lançamento se deu de forma correta e em acordo com
a legislação vigente, motivo pelo qual deve ser mantido.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 105
DF CARF MF
Original